Tribunal: CARF
Processo: 10218.720516/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720516/2012-24
ACÓRDÃO
1002-004.173 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2010
IRREGULARIDADE NO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização, especialmente no que diz respeito à
competência do Auditor Fiscal para efetuar a apuração do tributo devido, e
objetiva principalmente propiciar à Administração Fiscal Federal o
planejamento, o controle e a gerência das atividades de fiscalização. A
existência de eventuais falhas não acarreta a nulidade do lançamento.
Súmula CARF no 171: “irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do MPF não acarreta a nulidade do lançamento”.
BOA FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável,
conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o
fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o
nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica
legalmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO NOS TERMOS DA LEI.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não
cabe ao julgador afastar a incidência da lei, conforme dispõe a Súmula
CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.173 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720516/2012-24
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo
o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Autos de Infração (fls. 233/265) de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, lavrado em 15/05/2012, relativo ao fato gerador de 2009, tendo em vista a falta ou
insuficiência de recolhimento.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF (221/230), a contribuinte
declarou ter auferido receitas em todos os trimestres de 2009, mas não declarou qualquer débito
a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, bem como não houve confissão dos débitos, também em DCTF
e não foram identificados quaisquer pagamentos no período para os respectivos tributos. Segundo
a Fiscalização, os livros fiscais apresentados pelo sujeito passivo ratificaram as receitas informadas
nas DIPJs e DACONs no ano calendário de 2009.
Cientificada do lançamento em 22/05/2012 (fl. 268), a contribuinte apresentou
Impugnação em 20/06/2012 (fls. 275/291), onde aduz o seguinte:
 Nulidade do lançamento por Mandado de Procedimento Fiscal – MPF;
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.173 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720516/2012-24
3
 Ausência de força probatória da DIPJ;
 Que teria ocorrido a permissão para entrega das DCTFs retificadoras e que,
na ausência de MPF, resta permitida a retificação das declarações, motivo
pelo qual pleiteia que sejam aceitas as retificações e excluída a multa;
 Que não há má-fé e sim erro material no preenchimento das DCTF/2010;
 Pleiteia pela anulação do lançamento e a redução da multa de ofício para a
multa de mora.
A 2a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação (fls. 559/567), conforme ementa do Acórdão no 06-66.479, a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que regem o processo administrativo fiscal, em
especial quando se evidencia que, ao contrário do que foi afirmado pela
impugnante, os prazos de prorrogação para prestação de informações e entrega
de documentos foram de fato concedidos em maior extensão do que o solicitado.
REVISÃO
DE
DECLARAÇÃO.
EMISSÃO
DE
MPF.
INEXISTÊNCIA
DE
OBRIGATORIEDADE.
A norma que estabelece as regras para a execução de procedimentos fiscais
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
explicitamente excetua a obrigatoriedade de emissão de mandado de
procedimento fiscal para a atividade de revisão de declaração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2010
DIPJ. FORÇA PROBATÓRIA.
É impertinente a alegação de ausência de força probatória da DIPJ, quando o
Termo de Verificação Fiscal e a própria impugnação evidenciam que o lançamento
foi feito a partir de análise dos livros fiscais, que corroboraram as informações
constantes da declaração.
DCTF. RETIFICAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. AÇÃO FISCAL. ESPONTANEIDADE.
PERDA.
O início do procedimento fiscal de revisão de declaração exclui a espontaneidade
para fins de retificação da DCTF, efeito que não pode ser afastado por ato da
autoridade fiscal.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.173 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720516/2012-24
4
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
O emprego dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autoriza o
julgador administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não
havendo desrespeito a estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio
da legalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2010
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Exercício: 2010
DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo o
que restar decidido no lançamento principal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2010
DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo o
que restar decidido no lançamento principal

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, em 22/05/2019, por meio de sua
caixa postal (fl. 572), e, inconformada com a decisão prolatada, em 19/06/2019, apresentou
Recurso Voluntário (fls. 576/581), onde faz um resumo dos fatos, para aduzir e requerer o
seguinte:
 DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO – DA AUSÊNCIA DO MPF – NECESSIDADE
DE MPF PARA REVISÃO DE LANÇAMENTO;
 DA GRADAÇÃO DAS PENALIDADES – FALTA DE RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE NA MULTA DE 75% APLICADA;
 REQUER QUE SEJA PROVIDO O PRESENTE RECURSO PARA REFORMAR O
ACÓRDÃO ATACADO.

É o Relatório.

Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.173 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720516/2012-24
5

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mandado de Procedimento Fiscal
A Recorrente alega irregularidades no lançamento em face de ausência do
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF.
Sob esse aspecto, há de se esclarecer que o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
é mero instrumento de controle administrativo da fiscalização e objetiva principalmente propiciar
à Administração Fiscal Federal o planejamento e gerenciamento das atividades de fiscalização, não
tendo o condão de restringir a competência da autoridade fiscal.
A existência de eventuais falhas ou a sua ausência, não acarretam a nulidade do
lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa da
contribuinte. Isto porque a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, verificada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da
obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de cumprir a sua atividade e efetuar o
lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
Vejamos o que dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

No presente caso, destaque-se que o procedimento de fiscalização foi iniciado a
partir da revisão da DIPJ/Lucro Presumido do Exercício de 2010, relativa aos quatro trimestres do
ano calendário de 2009. Nesse contexto, a empresa contribuinte foi devidamente intimada,
através do Termo de Início de Procedimento de Revisão de Declaração, a apresentar documentos
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.173 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720516/2012-24
6
e esclarecimentos, o que se seguiu com novas intimações, onde a contribuinte teve a
oportunidade de apresentar os esclarecimentos e documentos que entendesse pertinentes.
É importante esclarecer que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, estabelece as
causas da nulidade dos atos administrativos, nos seguintes termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

No caso em tela, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao sujeito passivo e
solidários o contraditório e a ampla defesa em todas as fases e instâncias de julgamento, não
tendo sido identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito
nele constantes, conforme as inúmeras tentativas de intimação para apresentação de
documentos.
Destaque-se ainda o teor disposto na Súmula CARF no 171:

Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.173 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720516/2012-24
7
Assim, a inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não
prorrogação deste não invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado da
administração tributária
Em face do exposto, não procede as alegações de nulidade do auto de infração sob
o fundamento de irregularidade em face de ausência do Mandado de Procedimento Fiscal.

Multa – confisco
A empresa contribuinte se insurge contra a multa aplicada, alega falta de
razoabilidade, afirma que não houve má fé, assevera acerca do efeito confiscatório e afirma que
não está requerendo a declaração de inconstitucionalidade, mas uma interpretação conforme a
Constituição e sistemática com as balizas dos processos administrativos.
Não assiste razão à recorrente.
Cabe de logo registrar que a infração fiscal independe da intenção do agente ou do
responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional:

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Assim, ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o
nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida (art.
113, § 1o e 114 do CTN), cabendo à autoridade administrativa, em face do princípio da legalidade,
a constituição do crédito tributário pelo lançamento (art. 142 do CTN).
Conforme se verifica dos autos, foi aplicada a multa de ofício nos termos em que
previsto no art. 44 da Lei n° 9.430/96, conforme texto legal abaixo transcrito:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)

O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma expressa
que vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação da lei:
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.173 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720516/2012-24
8

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Ressai claro que o controle de constitucionalidade é vedado à Administração
Tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma
jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos constitucionais, sendo referidos argumentos
inoponíveis na esfera administrativa, consoante de verifica do enunciado da Súmula no 2, assim
redigida:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Diante de todo o exposto, deve ser mantida a exigência contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 591
DF CARF MF
Original